Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Processo : 0724522-15.2022.8.07.0000 DESPACHO Conforme relatado na decisão agravada (id. 130481137 dos autos originários n. 0724589-39.2020.8.07.0003), a prejudicialidade externa e o pedido de suspensão processual foram reiterados na impugnação à penhora e rejeitados em decisão pretérita. Já a assertiva de que o imóvel pertence aos genitores da exequente em proporções iguais, resta claro, foi dito de passagem e, embora pendente de recurso, reflete a sentença proferida na ação de divórcio litigioso, nada servindo para determinar a quota-parte do valor da alienação que caberá a cada um dos ex-consortes, em eventual arrematação do bem. Assim, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade deste recurso, em especial, sobre preclusão da matéria ventilada. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator